Tribunal: TJDFT
Processo: 0005894-11.2016.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. CONDUTAS RELATIVAS AO CRIME DE AMEAÇA DESCRITAS DA DENÚNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS DA AMEAÇA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP E CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE. BIS IN IDEM. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito.
2. Tratando-se de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais, em regra, não deixam vestígios, revela-se prescindível o exame pericial, mormente havendo nos autos outros elementos comprobatórios da autoria e da materialidade delitiva.
3. Havendo provas suficientes acerca da autoria e da materialidade do delito de estupro de vulnerável consumado, cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 217-A do CP, na forma dos artigos 5o, I e II, e 7o, III, ambos da Lei n. 11.340/2006), não há falar em absolvição por insuficiência de provas e, tampouco, em desclassificação para a forma tentada.
4. Estando devidamente descritos na denúncia os fatos relativos ao crime de ameaça, não há falar em absolvição por observância ao princípio da adstrição. 4.1. Comprovadas a autoria e a materialidade do referido delito, cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147 do CP, na forma dos artigos 5o, I e II, e 7o, III, ambos da Lei n. 11.340/2006), por meio de conjunto probatório sólido, é devida a condenação do réu.
5. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, “f” do CP concomitantemente com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, III, do CP, devendo a primeira ser afastada.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 6.1. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. Inexistindo maiores informações acerca da condição financeira do acusado, além de ele ser aposentado, é inviável a majoração da indenização, sem prejuízo de eventual complementação na seara cível.
7. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.